Tribunal: TJDFT
Processo: 0729958-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. Não cabe a desclassificação para o delito de uso de drogas, quando a sentença condenatória por tráfico de drogas está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade.
3. As anotações anteriores de atos infracionais, embora não possam ser utilizadas como maus antecedentes, indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade, caracterizam a dedicação às atividades criminosas e impedem a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.